Tribunal: STJ
Processo: 0470674-41.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 967599 - SC (2024/0470674-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DILMAR SGARBOSSA (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
JEAN MAICON KRUSE - SC030685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. RECEPTAÇÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA
ENTRE
OS
DELITOS
PERPETRADOS.
VIA
ELEITA
INADEQUADA PARA REVISAR A CONDENAÇÃO MANTIDA EM
APELAÇÃO E QUE NECESSITA DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
15/05/2025
21/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47721223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 9124109d-0cca-4410-8f77-cd5e07b04f79

AgRg no HABEAS CORPUS No 967599 - SC (2024/0470674-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DILMAR SGARBOSSA (PRESO)
ADVOGADO
: JEAN MAICON KRUSE - SC030685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. RECEPTAÇÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA
ENTRE
OS
DELITOS
PERPETRADOS.
VIA
ELEITA
INADEQUADA PARA REVISAR A CONDENAÇÃO MANTIDA EM
APELAÇÃO E QUE NECESSITA DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DILMAR SGARBOSSA contra
a decisão de minha autoria, em que indeferi liminarmente o
impetrado em seu
writ
favor. Segue a síntese do julgado (fl. 152):
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. RECEPTAÇÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os fundamentos da exordial, afirmando que se
encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva
entre os delitos perpetrados (receptação qualificada, por 16 vezes, e adulteração de
sinal identificador de veículo, por 27 vezes).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente,
a sua submissão ao órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA46831458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 17:53:31
Código de Controle do Documento: 2b4c0ceb-51c9-4313-9b90-cd79e012d112

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não é passível de conhecimento.
Com efeito, o agravante se limitou a reiterar a pretensão veiculada na
impetração, sem refutar os argumentos centrais que ensejaram o indeferimento liminar
da inicial. Esses argumentos consistem no fato de que é inviável a utilização do writ
para revisar a condenação imposta e mantida em sede de apelação, de cognição mais
ampla. Além disso, a análise do pleito demandaria o reexame de fatos e provas,
providência inviável na via eleita, de rito célere e de cognição sumária.
Portanto, aplica-se o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal.
Diante do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA46831458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/04/2025 17:53:31
Código de Controle do Documento: 2b4c0ceb-51c9-4313-9b90-cd79e012d112

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 967.599 / SC
Número Registro: 2024/0470674-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024526820098240019 00070457720088240019 00074248120098240019 00076672520098240019
019080070459
19080070459
24526820098240019
70457720088240019
74248120098240019
76672520098240019
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEAN MAICON KRUSE
ADVOGADOS : GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
JEAN MAICON KRUSE - SC030685
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DILMAR SGARBOSSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DILMAR SGARBOSSA (PRESO)
ADVOGADOS : GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
JEAN MAICON KRUSE - SC030685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA47616383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:43
Código de Controle do Documento: 080ac66d-a204-4ae2-936e-4b9ab8dc31e3

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JEAN MAICON KRUSE, pela parte: AGRAVANTE: DILMAR SGARBOSSA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
21/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:43
Código de Controle do Documento: 080ac66d-a204-4ae2-936e-4b9ab8dc31e3